Tribunal: TJSP
Processo: 0005158-67.2014.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência, condenando-se o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 26.753,00, julgando-se, ainda, procedente o pedido da denunciação da lide para que os gastos suportados pelo denunciante sejam pagos pela denunciada nos limites da apólice de seguro. Apelação do Município autor, buscando a procedência integral dos

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência, condenando-se o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 26.753,00, julgando-se, ainda, procedente o pedido da denunciação da lide para que os gastos suportados pelo denunciante sejam pagos pela denunciada nos limites da apólice de seguro. Apelação do Município autor, buscando a procedência integral dos pedidos, para que o polo passivo seja condenado a ressarcir o valor de R$ 29.738,33, correspondente à média aritmética dos três orçamentos apresentados, alegando ausência de fundamentação do Juízo pela opção pelo orçamento de menor valor. Sem razão. Faculdade do Juízo de resolver o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Inteligência do art. 490 do CPC. Indenização que se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC. Orçamento de menor valor que se mostra suficiente para a recomposição do prejuízo suportado, sendo a solução aprioristicamente mais justa para o desate da lide, sem necessidade de maiores aprofundamentos. Solução em conformidade com os precedentes desta Corte de Justiça, bem como do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.